Tribunal: STJ
Processo: 1402319-43.2023.8.12.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2102794 - MS (2023/0353249-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA RIBEIRO DE LIMA
ADVOGADOS
: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
KATHLLEEN GARCIA FIALHO - MS025116
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE.
OCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO
DOS
PRAZOS
PROCESSUAIS
NO
STJ.
IRRELEVÂNCIA. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o transcurso do prazo
de quinze dias úteis estabelecido pelo 1.003, § 5o, c/c os arts. 994, VI, 219,
, e
caput
224, todos do Código de Processo Civil.
2. Esta Corte possui o entendimento de que "o prazo dos recursos
interpostos perante a instância de origem, ainda que estejam endereçados para este
Tribunal Superior, obedecem ao calendário de funcionamento da Corte 'a quo', sendo
irrelevante para a verificação da tempestividade recursal a existência de feriados ou de
" (AgInt no AREsp 2.535.971
suspensão de expediente no Superior Tribunal de Justiça
/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
).
12/9/2024
3. A ocorrência local de feriado, recesso, paralisação ou interrupção de
expediente forense no âmbito do Tribunal de origem deve ser demonstrada por
documento idôneo, não sendo suficiente a mera citação de ato normativo no bojo da
petição do recurso,
de tela, imagem de página extraída da internet ou relação de
print
feriados, sem o inteiro teor do correspondente ato normativo.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50129372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/09/2025 23:16:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a753378-2bc7-4205-9798-05193b5daf88

Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50129372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 02/09/2025 23:16:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 4a753378-2bc7-4205-9798-05193b5daf88

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2102794 - MS (2023/0353249-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA RIBEIRO DE LIMA
ADVOGADOS
: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
KATHLLEEN GARCIA FIALHO - MS025116
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE.
OCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO
DOS
PRAZOS
PROCESSUAIS
NO
STJ.
IRRELEVÂNCIA. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO.
NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o transcurso do prazo
de quinze dias úteis estabelecido pelo 1.003, § 5o, c/c os arts. 994, VI, 219,
, e
caput
224, todos do Código de Processo Civil.
2. Esta Corte possui o entendimento de que "o prazo dos recursos
interpostos perante a instância de origem, ainda que estejam endereçados para este
Tribunal Superior, obedecem ao calendário de funcionamento da Corte 'a quo', sendo
irrelevante para a verificação da tempestividade recursal a existência de feriados ou de
" (AgInt no AREsp 2.535.971
suspensão de expediente no Superior Tribunal de Justiça
/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
).
12/9/2024
3. A ocorrência local de feriado, recesso, paralisação ou interrupção de
expediente forense no âmbito do Tribunal de origem deve ser demonstrada por
documento idôneo, não sendo suficiente a mera citação de ato normativo no bojo da
petição do recurso,
de tela, imagem de página extraída da internet ou relação de
print
feriados, sem o inteiro teor do correspondente ato normativo.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA APARECIDA RIBEIRO DE
LIMA da decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu
do recurso devido a sua intempestividade (fls. 78/79).
A parte agravante alega que (fl. 85):
Documento eletrônico VDA49356281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: 67eb9f97-e992-48b4-a983-2ac234645017

[...] o recurso não é intempestivo, senão vejamos a Portaria anexa e
exarada por essa Egrégia Corte, na qual consta expressamente que no dia
08 de junho de 2023, não houve expediente forense, uma vez tratar-se de
feriado de Corpus Christi.
Veja Vossa Excelência, que a parte recorrente foi intimada do acórdão
recorrido em
, sendo o recurso especial interposto em
29/05/2023
20/06/2023
, haja vista a ocorrência de feriado de Corpus Christi, no dia 08 de junho de
2023.
Soma-se ainda a suspensão dos prazos nos dias 12 e 13 de junho,
conforme calendário expedido pelo E. TJMS. Assim, evidencia-se que o
recurso interposto é tempestivo.

A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 100).
É o relatório.
VOTO
A parte ora agravante foi intimada do acórdão recorrido, proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul em
(fl. 29), todavia o
29/5/2023
recurso especial somente foi interposto em
(fl. 33), quando já finalizado o
20/6/2023
prazo recursal de 15 dias úteis.
Consoante entendimento dominante desta Corte, "o prazo dos recursos
interpostos perante a instância de origem, ainda que estejam endereçados para este
Tribunal Superior, obedecem ao calendário de funcionamento da Corte a quo, sendo
irrelevante para a verificação da tempestividade recursal a existência de feriados ou de
(AgInt no AREsp 2.535.971
suspensão de expediente no Superior Tribunal de Justiça"
/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
).
12/9/2024
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO
APÓS
O
PERÍODO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL E PONTO FACULTATIVO.
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NÃO COMPROVAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. "Os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que a esta
Corte Superior, observam o calendário de funcionamento do tribunal local,
não podendo se utilizar, para todos os casos, dos feriados e das suspensões
previstas em Portaria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de
" (AgInt
Justiça, que muitas vezes não coincidem com os da Justiça estadual
nos EDcl no AREsp n. 2.406.057/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
16/10/2023
18/10/2023
[...]
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA49356281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: 67eb9f97-e992-48b4-a983-2ac234645017

(AgInt no AREsp n. 2.754.158/DF, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
, sem
19/3/2025
24/3/2025
grifos no original.)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DOS
PRAZOS PROCESSUAIS NO STJ. IRRELEVÂNCIA.
1. Para aferição da tempestividade de recurso dirigido a esta Corte
Superior, compete à parte recorrente juntar, no momento da interposição,
documento idôneo para comprovação da existência de feriado local ou de
suspensão do expediente forense no tribunal de origem que influencie na
contagem do prazo recursal. Inteligência do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015.2.
Os dias que antecedem a sexta-feira da Paixão não são feriados nacionais,
de modo que, em relação a eles, é imprescindível a referida comprovação.
3. Os recursos interpostos no Tribunal de origem, ainda que dirigidos
ao Superior Tribunal de Justiça, devem observar o calendário de
funcionamento local. Assim, para a verificação da tempestividade recursal
nesses casos, não se consideram os feriados e as suspensões de
Precedentes.
expediente ocorridos nesta Corte Superior.
4. A Lei n. 5.010/1966 aplica-se somente à Justiça Federal e aos
tribunais superiores, descabendo sua invocação para demonstração da
ocorrência de feriado no âmbito estadual.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.622.045/MG, relator Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
, sem
10/2/2025
14/2/2025
grifos no original.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EXPEDIENTE FORENSE.
SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. FERIADO LOCAL. ARTIGO 1.003, § 6o, DO CPC.
REGRAMENTO
PROCESSUAL
EXPRESSO.
LEI
NOVA.
IRRETROATIVIDADE. ARTIGO 14 DO CPC.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial protocolizado após o
prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219,
caput, do CPC.
2. Os recursos interpostos perante a instância de origem, mesmo que
endereçados a esta Corte Superior, observam o calendário de
funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os
casos, dos feriados e das suspensões previstas em Portaria e no Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes não coincidem
com os da Justiça estadual.
[...]
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.641.418/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
11/11/2024
14/11/2024
grifos no original.)

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSOS HÍDRICOS. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA49356281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: 67eb9f97-e992-48b4-a983-2ac234645017

[...]
VI - Além disso, como cediço, o CPC/2015, porém, não possibilita a
mitigação ao conhecimento de recurso intempestivo. De fato, "nos casos em
que a decisão recorrida tenha sido publicada na vigência do novo CPC,
descabe a aplicação da regra do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015,
para permitir a correção do vício, com a comprovação posterior da
tempestividade do recurso. Isso porque o CPC/2015 acabou por excluir a
intempestividade do rol dos vícios sanáveis, conforme se extrai do seu art.
1.003, § 6o('O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso"), e do seu art. 1.029, § 3o ('O Supremo Tribunal
Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal
de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute
grave1)" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.089.652/SP, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
17/10/2022
). Por fim,
25/10/2022
merece registro ainda que, para a aferição da
tempestividade do recurso dirigido ao STJ, é indiferente que tenha havido ou
não expediente forense nesta Corte, pois o agravo e o recurso especial
interpostos são endereçados ao presidente do Tribunal a quo, regendo-se o
respectivo prazo, em matéria de recesso forense e feriados, pela legislação
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.213.316/SP, relator Ministro
local.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
28/2/2023
3/3/2023
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.119.743/PI, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem grifos no
12/8/2024
15/8/2024
original.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZOS
NO
TRIBUNAL
LOCAL.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015.
PRECEDENTES DO STJ.
[...]
6. Para a aferição da tempestividade do recurso dirigido ao STJ, é
indiferente que tenha havido ou não expediente forense nesta Corte, pois o
agravo e o recurso especial interpostos são endereçados ao presidente do
Tribunal a quo, regendo-se o respectivo prazo, em matéria de recesso
forense e feriados, pela legislação local.
Agravo interno provido para não conhecer do agravo em recurso
especial em decorrência da intempestividade.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.555.842/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
18/12/2023
20/12/2023
grifos no original.)

Outrossim, em relação à existência de feriado local no âmbito do Tribunal de
origem, cumpre destacar que, segundo firme entendimento desta Corte, a ocorrência
local de feriado, recesso, paralisação ou interrupção de expediente forense no âmbito
do Tribunal de origem deve ser demonstrada por documento idôneo, não sendo
suficiente a mera citação de ato normativo no bojo da petição do recurso, print de tela,
imagem de página extraída da internet ou relação de feriados, sem o inteiro teor do
correspondente ato normativo.
Documento eletrônico VDA49356281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: 67eb9f97-e992-48b4-a983-2ac234645017

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
FERIADO
LOCAL.
COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
DOCUMENTO IDÔNEO. INAPLICABILIDADE DA NOVA REDAÇÃO DO
ART. 1.003, §6o, DO CPC.
1. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo
recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão
recorrido (recurso interposto sob a égide do CPC/15).
2. A ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos
processuais deve ser comprovada por meio de documento hábil no ato de
interposição do recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente.
3. A avaliação sobre a regularidade de determinado ato deve ser feita
de acordo com a lei vigente no momento da sua prática. Portanto, não é
aplicável ao recurso sob julgamento a nova redação do art. 1.003, § 6o, do
CPC, conferida pela Lei 14.939/2024.
4. A mera alegação nas razões recursais, o print de tela ou a imagem
de página extraída da internet, sem o inteiro teor do correspondente ato
normativo, não servem para comprovar a tempestividade recursal.
Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.697.435/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
, sem
24/3/2025
27/3/2025
grifos no original.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVOCATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
[...]
4. A "[...] mera alegação nas razões recursais ou o print de tela ou
imagem de página extraída da internet ou ainda a juntada de relação de
feriados, sem o inteiro teor do correspondente ato normativo, não servem
(AgInt no AREsp 2.140.372
para comprovar a tempestividade recursal [...]"
/SP, Quarta Turma, DJe de
).
16/02/2023
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.624.077/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, sem grifos no
23/9/2024
25/9/2024
original.)

No caso em exame, observo que o documento acostado às fls. 89/93,
consiste em mera relação de feriados, não se revela idôneo à comprovação do feriado
local por estar desacompanhado do inteiro teor do correspondente ato normativo que,
em tese, decretou feriado local no âmbito do Tribunal de origem entre os dias 12 e 13
de junho de 2023, além da inexistência de informações que permitam concluir
acertadamente que foi realmente extraído do sítio eletrônico do Tribunal de origem.
Nesse diapasão:
Documento eletrônico VDA49356281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: 67eb9f97-e992-48b4-a983-2ac234645017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS
PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL POR
DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
ART. 1.003, § 6o, DO CPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL.
ADVOGADA SUBSCRITORA DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO
SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 115
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
3. A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a mera alegação,
nas razões recursais, ou o print de tela ou imagem de página extraída da
internet ou ainda a indicação da relação de feriados, não pode ser
considerada documento idôneo para essa finalidade, sendo, portanto,
imprescindível a juntada dos atos normativos que suspenderam o expediente
forense em data relevante para o cômputo do prazo recursal.
4. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do NCPC, não se conhece
do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
5.
É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhado da cadeia completa de procurações ou
substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.584.258/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, sem grifos no
19/8/2024
22/8/2024
original.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL.
DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, "a mera alegação de
suspensão de expediente forense nas razões recursais, o print de tela ou a
imagem de página extraída da internet e a juntada da relação de feriados ou
de calendário, sem o inteiro teor do correspondente ato normativo, não
(AgInt no AREsp n.
servem para comprovar a tempestividade recursal"
2.249.945/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
8/5/2023
11/5/2023
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.331.551/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
28/8/2023
30/8/2023
grifos no original.)

Assim, não logrando a parte agravante em comprovar a existência de
feriado local no âmbito do Tribunal de origem, é manifesta a intempestividade do
recurso especial segundo disposição contida no 1.003, § 5o, c/c os arts. 994, VI, 219,
, e 224, todos do Código de Processo Civil (CPC).
caput
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49356281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: 67eb9f97-e992-48b4-a983-2ac234645017

É o voto.
Documento eletrônico VDA49356281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 08/08/2025 17:30:00
Código de Controle do Documento: 67eb9f97-e992-48b4-a983-2ac234645017

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.102.794 / MS
Número Registro: 2023/0353249-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08182666720158120001
14023194320238120000
1402319432023812000050000
8182666720158120001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA APARECIDA RIBEIRO DE LIMA
ADVOGADOS
: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
KATHLLEEN GARCIA FIALHO - MS025116
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA RIBEIRO DE LIMA
ADVOGADOS : HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
KATHLLEEN GARCIA FIALHO - MS025116
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50097254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:25
Código de Controle do Documento: dff43ae1-ae3d-490d-a9b5-df26d46419bd

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:28:25
Código de Controle do Documento: dff43ae1-ae3d-490d-a9b5-df26d46419bd